Tribunal: TJDFT
Processo: 0767651-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SAÚDE. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PARTICULAR. COBRANÇA DE VALORES EXTRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende que o acórdão é omisso quanto à prova da existência de débitos remanescentes e também quanto à existência da previsão contratual de cobrança. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que a fundamentação exposta é suficiente, por si só, para afastar a tese defendida na contestação e justificar a conclusão adotada. Ressalte-se que o entendimento exposto é no sentido de que as quantias quitadas pelo autor, diante da ausência de ressalvas do escritório de cobrança, liquidava as pendências do período de internação, de modo que não há débito remanescente a ser quitado. Transcrevo trecho da ementa para melhor entendimento: “(...) De acordo com os documentos acostados nos autos, RPS 12144 (46114802) e RPS 12259 (ID. 46114877), bem como áudio (ID. 46114880) comprovando o débito remanescente, referente ao período de internação, e nada mais dizendo a preposta do hospital recorrente de outros possíveis débitos, resta incontroverso que o autor nada mais devia a ré, ora recorrente. Dessa forma, o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, inciso I, do CPC) (...)”.
IV. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.